Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Lesão corporal. Provas. Culpabilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por multa. Danos morais.

1 – Se as provas – depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, de testemunha que ouviu a discussão entre o réu e a vítima e essa gritando pedindo para o réu “parar” e laudo de exame de corpo de delito - não deixam dúvidas de que o réu, de forma intencional, causou lesões na vítima, não é o caso de absolvição.

2 – O fato de o réu agredir a vítima na cabeça, provocando-lhe diversas lesões e levando-a a ficar desacordada, leva à maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

3 - Fixada pena privativa de liberdade de reclusão, não é caso de se substituir a pena pela de multa (art. 129, § 5o, II, do CP).

4 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

6 - Apelação provida em parte.